Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. VÍCIO INEXISTENTE. OMISSÃO. AJUIZAMENTO EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SOMENTE NOS CASOS EM QUE SE DISCUTE A LEGITIMIDADE DO SINDICADO. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro ao afastar a aplicação do Tema 880 do STJ ao caso dos autos, uma vez que a parte embargante não dependia da apresentação de fichas financeiras para ajuizamento do Cumprimento de Sentença em análise, não havendo que se falar em contradição.
2. Não houve omissão no acórdão que analisou o argumento da parte de que o ajuizamento do Cumprimento de Sentença pelo Sindicato interromperia o prazo prescricional, esclarecendo que o entendimento é no sentido de que o prazo prescricional só é interrompido nos casos em que se discute a legitimidade do Sindicato, ainda que as ementas não sejam claras quanto a isso.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido. Aplicada multa do art. 1.026, §2o do CPC. Acórdão mantido.